Tribunal: STF
Processo: Rcl 48727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Ato reclamado em que determinado o bloqueio de verba pública para pagamento de multa (astreinte) pelo descumprimento de obrigação estabelecida em Termo de Ajuste de Conduta. Alegação de afronta à ADI 1.662. Ausência de estrita aderência. negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Campo Largo do Piauí/PI, em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Federal do Trabalho de Piripiri/PI, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do processo nº 0000862-51.2016.5.22.0105, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 1.662/DF.
    2. O reclamante relata ajuizada em seu desfavor ação de execução do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) – firmado entre o Município e o Ministério Público do Trabalho, em que obrigado a impor às empresas terceirizadas, contratadas mediante processos licitatórios, o dever de formalizar os contratos de trabalho com seus empregados e fiscalizar a observância dos direitos trabalhistas e previdenciários –, diante do descumprimento das obrigações pactuadas.
    Após impugnada a execução, o Juízo reclamado determinou o bloqueio do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de multa diária (astreintes), e requisitou o pagamento por precatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente à multa vencida pelo descumprimento de dez obrigações de fazer contidas no TAC.
    3. Alega violada a decisão proferida na ADI 1.662, bem como o princípio do devido processo legal, uma vez não intimado o Município para responder a execução através do seu representante legal Sr. Prefeito Municipal, inexistente no quadro de pessoal do Município o cargo de procurador.
    4. Sustenta que não pode o judiciário bloquear verbas públicas (valores das contas dos Municípios) ancorado em ação executiva por descumprimento de TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho X Município, cujo entendimento foi pacificado no julgamento da ADI nº 1.662, permitido o bloqueio de verba pública somente em caso de quebra cronológica da ordem de pagamento dos precatórios.
    5. Requer (i) a concessão de liminar para suspender a execução e o bloqueio da verba pública; e (ii) o reconhecimento da nulidade do processo de origem, ante a citação indevida do Município. No mérito, pugna pela procedência do pedido.
    6. Deixo de solicitar informações e de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 1.662.
    3. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 1662, se limitou a declarar inconstitucionais os itens III e XII da já revogada Instrução Normativa nº 11/1997 do TST e parcialmente inconstitucional a alínea b do item VIII do mesmo ato normativo, destinado a uniformizar os procedimentos relativos às execuções contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal no âmbito da Justiça do Trabalho.
    4. Vale ressaltar que a referida ADI teve como parâmetro de controle a redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, bem como a redação dada posteriormente pela EC nº 30/2000, não mais em vigor, que previam como única hipótese de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios a decorrente da inobservância da ordem cronológica de credores. Reproduzo a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 
    1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada.
    2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público.
    3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal.
    4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma.
    5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da República.
    6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público.
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.” (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2003)
    5. Da leitura do ato reclamado, verifico existente determinação de bloqueio imediato do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), relativo às astreintes, bem como de expedição de precatório requisitório de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por multa vencida, tendo em vista o descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta celebrado entre o Município reclamante e o Ministério Público do Trabalho:
    “Trata-se o presente feito de execução de Termo de Ajuste de Conduta, proposto pelo Ministério Público do Trabalho. 
    A execução envolve o cumprimento de obrigações de fazer previstas no TAC, mas multa, no valor de R$100.000,00, pelo descumprimento dessas mesmas cláusulas. 
    Citado o município reclamado apresentou impugnação à execução (#id:516189e) aduzindo, em apertada síntese, que as obrigações previstas no TAC estão sendo cumpridas, ainda que parcialmente, não se justificando a aplicação da multa ali prevista, cujo objetivo seria apenas “punitivo”, como se nenhuma medida tivesse sido adotada para cumprir o compromisso assumido. 
    Sustenta o município reclamado, ainda, que o título seria inexigível, uma vez que teria havido cumprimento, ainda que parcial, das obrigações assumidas e não houve avaliação do conjunto de medidas adotadas pelo município executado visando melhorias no campo da fiscalização das questões relativas ao meio ambiente de trabalho dos funcionários pertencentes às empresas terceirizadas. 
    E, por fim, diz não caber a aplicação de multa ao gestor municipal, pois o mesmo tem agido de boa fé. 
    Notificado, o Ministério Público do Trabalho apresentou peça de resposta aduzindo que o município utiliza-se de remédio não adequado para impugnar a execução, não podendo a peça de impugnação ser admitida, ainda que em prestígio do princípio da fungibilidade, face ao “erro grosseiro”. 
    Aduz o MPT, ainda, que as obrigações previstas no TAC são certas, líquidas, exigíveis e não foram cumpridas pelo município reclamado. 
    Por fim, argumenta que a aplicação de multa ao gestor municipal é estranha aos autos e que a execução já monta o valor de R$409.000,00, pois o executado não vem cumprindo a decisão deste juízo de #id:cd54194, que fixou multa de R$1.000,00 por descumprimento da obrigação de fazer. 
    Pois bem. 
    Não há dúvidas de que os embargos do devedor é o meio adequado para impugnação da execução. 
    Nada impede, porém, que peça denominada impugnação seja recebida como embargos, com base no princípio da fungibilidade, desde que protocolada tempestivamente. 
    No caso, porém, o município reclamado foi citado em 10 de julho de 2019 e sua peça de resistência à execução, independentemente da denominação que lhe foi dada, só foi protocolizada em 01 de outubro de 2019, ou seja, fora do prazo estabelecido para interposição de embargos. 
    Logo, recebo a peça de impugnação de #id:516189e como embargos, mas considero-os intempestivos. 
    No mais, entendo que multa diária não pode ser fixada sem limitação, pena de se tornar-se por demais onerosa. 
    Assim, limito a multa prevista no primeiro parágrafo do despacho de #id:cd54194 ao valor de R$200.000,00 que, por se tratar de astreintes, com caráter coercitivo, podem ser objeto de execução imediata. 
    Ressalte-se que referida multa pode ser elevada, no caso de resistência injustificada ao cumprimento das obrigações de fazer previstas no TAC. 
    Já a multa de R$100.000,00, consistente na obrigação de pagar, também objeto do despacho de #id:cd54194, deve ser executada por meio de Precatório Requisitório. 
    ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, DECIDE ESTE JUÍZO: 
    A) Receber a peça de impugnação de #id:516189e como embargos, mas considerá-los intempestivos e, consequentemente, julgá-los extintos, sem resolução de mérito; 
    B) Determinar o imediato bloqueio do valor de R$200.000,00, relativo às astreintes, em razão do descumprimento do despacho de #id:cd54194 e, consequentemente, descumprimento das obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta; e 
    C) Determinar a expedição de Precatório Requisitório, quanto à multa de R$100.000,00;
    Ciência às partes. 
    O município reclamado deverá ser cientificado desta decisão por Oficial de Justiça, caso não possua procuradoria cadastrada no sistema PJE.”
    6. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão impugnada e o paradigma invocado, porquanto não fundamentado o ato reclamado na inobservância da ordem cronológica de pagamento dos precatórios.
    A propósito do tema, colho os seguintes precedentes:
    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.125 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)
    “AGRAVO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE EMPRESA PRIVADA JUNTO À FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc.
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    4. In casu, a hipótese dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelo precedente invocado como paradigma, haja vista se tratar de ordem de bloqueio de créditos que empresa privada tem junto ao ente público. Precedentes: Rcl 21.986/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/12/2016; Rcl 18.155/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/5/2016; Rcl 15.843 AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2014. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36.136 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.662. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Na hipótese dos autos, o juízo de origem entendeu que a reclamante “não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, não lhe sendo aplicáveis as prerrogativas pertinentes aos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta”, inexistindo, portanto, no caso concreto, a instrumentalização de precatório previsto no art. 100, § 2º da Constituição Federal. Contexto absolutamente diverso do tratado no paradigma apontado (ADI 1.662), que tem como objeto numerário inscrito em precatório.
    2. Quando não se tem presente o contexto específico do parâmetro de controle invocado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.
    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013).
    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 35.664 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.10.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33.357 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 
    II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. 
    III - O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 
    IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.028 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2021)
    7. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora